Tribunal: TJSP
Processo: 1007486-18.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade – Alegação de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Ausência de dano material ou moral indenizável – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.